Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre o depósito efetuado pelo Agravado nos autos, requerendo o de direito, caso queira. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator